Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na legislação não se encontra óbice expresso à limitação para reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, sendo que Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pesquisas via sistemas informatizados, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Precedentes.
2. No presente caso, observado que a última pesquisa via sistema SISBAJUD ocorreu há quase de 4 (quatro) anos, tenho pela utilidade e razoabilidade na renovação da diligência.
3. Agravo de Instrumento provido.